Tribunal: TJMT
Processo: 1011974-73.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011974-73.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JOANDER MYK SANTOS DA SILVA - CPF: 013.811.531-19 (APELANTE), DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.872.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE DE DROGAS. USO COMPARTILHADO. DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A defesa pleiteia a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal (art. 28) ou uso compartilhado (art. 33, §3o), ou, subsidiariamente, a modificação do regime prisional para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se se aplica a hipótese de uso compartilhado; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas são comprovadas por provas robustas: auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e depoimentos firmes e coerentes de policiais, que presenciaram a posse das substâncias e ouviram a confissão inicial de mercancia pelo réu.

4.

A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (mais de 50g de pasta base de cocaína e quase 1 litro de lança-perfume), somadas ao contexto fático e à ausência de elementos que sustentem a tese defensiva, revelam finalidade mercantil.

5.

A versão do réu sobre uso próprio ou coletivo apresenta inconsistências, contradições e ausência de comprovação quanto à participação de terceiros.

6.

Os depoimentos policiais, prestados sob contraditório, são válidos, harmônicos e corroboram os demais elementos probatórios, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT.

7.

A condição de usuário, mesmo se presente, não exclui a possibilidade de caracterização do tráfico, conforme jurisprudência consolidada (Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT e precedentes do STJ).

8.

A reincidência impede a concessão de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, sendo compatível a imposição do regime fechado diante da pena imposta e dos antecedentes criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de substancial quantidade de droga associada a depoimentos policiais firmes é suficiente para manter a condenação por tráfico.

2.

A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas.

3.

A reincidência obsta a concessão de regime prisional mais brando, mesmo quando a pena não ultrapassa oito anos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §3o; CP, art. 33, §2o, “b”; CPP, art. 386, VII; Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Joander

Myk
Santos da Silva
contra sentença proferida pela 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), impondo-lhe a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 550 dias-multa, em regime inicial fechado (Id
.
280594156).

A defesa, por meio de suas razões recursais
,
pleiteia a reforma da sentença para que seja concedida a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse para consumo pessoal) ou, subsidiariamente, para o artigo 33, §3o, da mesma lei, que trata do uso compartilhado de drogas sem finalidade mercantil. Por fim, requer, caso mantida a condenação pelo tráfico, a modificação do regime inicial para semiaberto
(Id.
280594166
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando robustez do conjunto probatório que demonstra autoria, materialidade e finalidade mercantil da conduta e da droga apreendida
(Id.
280594168
)
.

A Procuradoria de Justiça
, por meio do parecer subscrito pelo douto procurador
Roberto Aparecido Turin
opinou pel
o

desprovimento do
recurso
(
id.
287393388
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Acusado condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime inicial fechado – Inconformismo defensivo – A defesa pugna pela desclassificação para o crime de uso de entorpecentes. Alternativamente, requer pela desclassificação para crime de uso compartilhado, por fim, pede pela alteração de regime para o semiaberto Improcedentes - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Manutenção do regime fechado - Apelante reincidente- Reincidência
que impede também a modificação para regime menos gravoso - Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
”

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que no dia 02 de agosto de 2021, o apelante foi abordado em posse de 01 invólucro contendo 3 pedras de pasta base de cocaína, totalizando 51,98 gramas, e uma porção de lança-perfume (diclorometano) de 891 ml, sem autorização legal, com finalidade diversa do consumo pessoal
, como se verifica:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 02 de agosto de 2021, às 18h10min, na Rua Parnaíba, no 46, em frente a Mercearia Bom Jesus, Bairro
Praeiro
, nesta cidade, o denunciado
Joander

Myk
Santos da Silva
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (um) invólucro com 03 (três) pedras de pasta base de cocaína com massa total de 51,98 g (cinquenta e um gramas e noventa e oito centigramas) e 01 (uma) porção de diclorometano (lança-perfume) com volume total de 891,00 ml (oitocentos e noventa e um mililitros),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no. 3.14.2021.77796-01)”.

“Narra o caderno investigativo que uma guarnição militar foi acionada para dar apoio em uma ocorrência e já no local a equipe visualizou três indivíduos em fundada suspeita, sendo que o terceiro,
posteriormente identificado como “Dudu do
Praeiro
”, logrou êxito em evadir”.

“Realizada abordagem e busca pessoal nos outros dois suspeitos, Diego Campos Batista Barcelos e o denunciado
Joander
, nada ilícito foi encontrado. Contudo, após revista na mochila de
Joander
foi localizada uma sacola plástica com
03 (três) pedras de cocaína e uma garrafa de vidro contendo “loló
”. Em entrevistas,
Joander
admitiu a propriedade dos entorpecentes e informou que comercializaria os ilícitos na região do Pedra 90”.

“Em frente ao local da abordagem havia uma motocicleta Honda CG Titan 125
cc
, azul, placa KAF-8249, que pertencia a Diego e após verificações no sistema os militares identificaram que a motocicleta estava com a documentação atrasada e que o motor pertencia a outra moto, produto de roubo/furto (Boletim de Ocorrência no 2019.22957)”.

“Em relação a Diego foi remetida cópia do boletim de ocorrência para a DERRF-VA apurar o crime de furto”.

“Perante a autoridade policial
Joander

afirmou que estava no bairro
Praeiro
tomando refrigerante com Diego no mercado quando os militares chegaram. Admitiu a propriedade dos ilícitos e disse que os adquiriu pela internet por R$ 1.000,00 (mil reais). Nega a finalidade mercantil do entorpecente e relatou que os ilícitos eram destinados ao consumo pessoal com algumas mulheres em um “cabaré”. Disse que conseguiu dinheiro para os ilícitos fazendo “bicos””.

“Extrai-se da folha de antecedentes criminais que
Joander
responde uma ação penal por homicídio qualificado
(autos no 0014986- 64.2011.8.11.0042),
uma ação penal por ameaça
(autos no 0016956- 21.2019.8.11.0042) e possui
TCO por posse de drogas para consumo pessoal
(autos no 0016738-56.2020.8.11.0042).”

“Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.
O diclorometano
, utilizado na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, apesar de não ser substância proibida em território nacional,
está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos (Portaria 344/98, alterada pela Resolução 103/16, listas B1 e D2 do anexo 1)
(...)”.

Após instrução, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo materialidade e autoria com base em extenso acervo probatório: auto de prisão em flagrante (id.
280594054
), boletim de ocorrência (id.
280594060
), termo de exibição e apreensão (id.
280594064
), laudo pericial (id.
280594079
e
280594113
), bem como os testemunhos colhidos em ambas as fases processuais.

C
onsoante relatado,
a controvérsia recursal reside na adequação da tipificação penal, em especial na distinção entre tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e a figura do usuário (art. 28 da mesma
Lei) ou da modalidade de uso compartilhado prevista no §3o do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa pretende a desclassificação da conduta para uma dessas modalidades, negando a mercancia e alegando uso próprio e uso compartilhado.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão
defensiva
não merece prosperar.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
s documentos listados supra

(ADPF,
boletim de ocorrência
,
termo de exibição e apreensão
,
laudo pericial
)
,

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Em rigorosa análise do conteúdo probatório constante dos autos, observa-se que a materialidade do delito restou devidamente comprovada
especialmente
por meio do auto de apreensão
e
laudo pericial definitivo que atestou a presença de substâncias entorpecentes - pasta base de cocaína
(03 pedras totalizando
51,98 g
-

cinquenta e um gramas e noventa e oito centigramas) e 01 (uma) porção de diclorometano (lança-perfume) com volume total de 891,00 ml (oitocentos e noventa e um mililitros), conforme regulamentação da Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em especial por constar na lista de substâncias psicotrópicas de uso proibido
, além de dinheiro trocado
.

No que tange à autoria, embora o apelante negue em juízo a finalidade de tráfico, admitindo apenas a posse para uso próprio, seu interrogatório
sugere outra realidade
, notadamente quando declara que adquiriu as drogas para uma festa com outras pessoas, sem, contudo, indicar seus nomes
e comprovantes de pagamento de suas “cotas”
, tampouco apresentar qualquer prova que corrobore a tese de uso coletivo.

Ou seja, o
réu admitiu a posse da droga em seu interrogatório judicial, afirmando que a adquiriu pela internet pelo valor de R$ 1.000,00, supostamente destinado a uma festa para consumo próprio com outras pessoas,
negando a finalidade comercial.
No entanto, a
presentou versões contraditórias: inicialmente afirmou que a droga seria para consumo com algumas mulheres em um “cabaré”, em outro momento sustentou que se tratava de uma cotização entre cinco pessoas (ele e quatro mulheres), para uso coletivo em festa na residência d
el
as, sem
,
contudo
,
revelar os nomes dessas pessoas. Ao ser instado a nomeá-las, justificou a omissão por questões de sigilo, assumindo a posse individual para evitar a responsabilização de terceiros.

Tal comportamento
, em conjunto com a

ausência de comprovação efetiva
,

evidenci
ou a
resistência em colaborar com a investigação, fragilizando a tese defensiva.

Ademais, os depoimentos das testemunhas policiais são firmes e coerentes, não somente ratificando os termos da denúncia, mas também informando que o réu foi alvo de monitoramento da inteligência policial em razão de movimentações suspeitas,
relacionadas à investigação de outro traficante conhecido, além de que em entrevista inicial,
Joander
teria admitido a intenção de comercializar os entorpecentes na região do Pedra 90, contrariando a versão defensiva de mera posse para consumo pessoal ou uso compartilhado.

As testemunhas policiais militares que participaram da abordagem confirmaram que a guarnição foi acionada para dar apoio em diligência que monitorava um terceiro, conhecido como “Dudu do
Praeiro
”, que
teria repassado a droga a
Joander
, mas
fugiu do local. Durante a revista, na mochila do apelante foram encontradas as três pedras de pasta base e a garrafa com lança-perfume.

O policial Jefferson
Jese
de Arruda Botelho
Leles
relatou que a equipe de inteligência vinha monitorando o grupo, e que a abordagem ocorreu em razão de movimentação suspeita, sendo que o réu admitiu
informalmente,
ter adquirido a droga para vender na região do Pedra 90, fato que contrasta com a alegação de mera posse para consumo.

Já o policial
Delvanyzio
Alves Bezerra de Carvalho afirmou que a droga foi encontrada exclusivamente com o apelante, e que não havia nada ilícito com os demais abordados, confirmando o conhecimento da área e a suspeita
da atuação do réu como traficante local.

Tal contexto fático demonstra a adequação da conclusão do Juízo
a quo
, que afastou a tese de mero usuário ou uso compartilhado, tendo em vista o volume expressivo da droga, a circunstância da abordagem, as informações prestadas pelo próprio réu, e o depoimento das testemunhas policiais, que apresentaram relatos convergentes e coerentes.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente
a
ré no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Cumpre salientar que a jurisprudência pacífica autoriza a valoração do depoimento policial como prova legítima, dotada de presunção relativa de veracidade, que pode ser desconstituída apenas por prova robusta em contrário, o que não se verificou no presente caso.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal,
requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Releva destacar que o simples porte da droga não é suficiente para a condenação pelo tráfico, mas a prova da destinação mercantil pode ser inferida da quantidade substancial da droga apreendida (mais de 50 gramas de pasta base
de cocaína e cerca de um litro de “loló”
), a natureza diversa das substâncias, o local da apreensão, a dinâmica da abordagem policial e a conduta do acusado que não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse de tal volume, nem colaborou com a indicação dos demais envolvidos, assumindo integralmente a posse para evitar o desdobramento das investigações.

Ressalte-se que, de acordo com os depoimentos colhidos em sede inquisitorial,
o acusado
teria admitido, informalmente, que a droga lhe pertencia e que a utilizava para fins de comércio
.

Neste sentido, mesmo que o agente não esteja em atividade tipicamente mercantil, a demonstração de que o entorpecente encontrado em sua posse
destinava-se
ao comércio autoriza a emissão de édito condenatório, na medida em que o referido tipo penal trata de crime de conteúdo variado e, portanto,
consuma-se com a ocorrência de quaisquer dos 18 (dezoito) verbos que o constituem.

Dessa forma, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal ou ao comércio espúrio, o juiz deve atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2o, Lei n. 11.343/2006).

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "
oferecer
",
"ter em depósito",

"
transportar"
, "
trazer consigo
"
"guardar"
, "
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar

descabido cogitar sua
desclassifica
ção
, seja para uso próprio, ou muito menos para uso compartilhado
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusad
a
mer
o
usuári
o
de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que el
e
efetivamente
atuava no comércio de
entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“(...) 2. A autoria é corroborada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, os quais confirmam que o réu guardava entorpecentes em sua residência e em local público próximo.

3. A alegação de que o réu seria apenas usuário não se sustenta frente ao volume e à variedade de entorpecentes apreendidos, bem como à presença de insumos voltados à mercancia, incompatíveis com o uso pessoal.

4. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT, sendo admissível que o agente figure como usuário e traficante simultaneamente.

5. O Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ firmam o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para caracterização do tráfico, bastando a posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de relevante quantidade de drogas associada a instrumentos de fracionamento e comercialização é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, ainda que não haja flagrante da mercancia. 2.
Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação penal. 3. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico, sendo insuficiente, por si só, para justificar a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, VII, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6a TURMA, j. 10/03/2016; STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 21/05/2024; TJMT, N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, 4a Câmara Criminal, j. 29/10/2024.
(N.U 1002485-07.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) – Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido
.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório

A tese defensiva que busca a desclassificação para uso pessoal ou uso compartilhado carece de suporte probatório idôneo, pois a ausência de diligências que confirmem a finalidade diversa da comercialização

e a
omissão e
recusa do apelante em revelar nomes ou outras informações que poderiam embasar a tese de consumo coletivo configuram elementos que reforçam a presunção de tráfico.

No tocante à dosimetria da pena
e
abrandamento do regime prisional
,

do mesmo modo o apelo não merece acolhida.

O
réu ostenta antecedentes criminais que demonstram reincidência, notadamente em ações penais por homicídio qualificado e ameaça, e possui registro de termo circunstanciado por posse de drogas para consumo, o que reforça a gravidade de sua conduta e inviabiliza concessão de regime prisional menos gravoso.

V
erifica-se que o Juízo de primeiro grau procedeu à correta valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando pena compatível com a gravidade do delito, considerando
os maus antecedentes e
a reincidência do apelante,
o que obsta a concessão de regime menos gravoso
.

Logo, a
reincidência
do apelante inviabiliza a concessão de regime prisional mais brando, conforme expressamente dispõe o art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, o qual permite a fixação do regime semiaberto apenas para condenados
não reincidentes
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal
:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1008887-18.2024.8.11.0006 EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. 2. Fatos relevante: (i) réu foi flagrado na posse de 24 porções de pasta base de cocaína; (
ii
) apelante reincidente. 3. Requerimento do recurso: fixação do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A reincidência autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.
6. O enunciado da Súmula 269 do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes apenas quando a pena não excede 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, requisito não preenchido no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJMT, Apelação Criminal n. 1002228-79.2024.8.11.0042.
(N.U 1008887-18.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).
Destacamos

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve o regime inicial fechado para cumprimento de pena reclusiva pelo delito de tráfico de drogas. 2. A
defesa alega que, apesar da reincidência, a quantidade de droga apreendida é pequena e a pena base foi fixada no mínimo legal, pleiteando a aplicação do regime semiaberto. II.
Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agente e a quantidade de droga apreendida justificam a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena
. III. Razões de decidir
4. A reincidência específica do agente recomenda o cumprimento da pena em regime mais grave, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5.
A quantidade de droga apreendida, 293,15 gramas de cocaína, não é considerada pequena, para justificar excepcionalmente o abrandamento do regime inicial para o semiaberto
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento:
"A reincidência específica do agente justifica a imposição de regime inicial fechado aos condenados ao cumprimento de pena reclusiva, superior a cinco anos".
(
AgRg
no HC n. 984.102/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)
Destacamos

Portanto, n
ão há que se falar em modificação do regime inicial fechado, diante da periculosidade demonstrada pelo histórico criminal
, da reincidência
e da natureza do delito
.

N
ão vislumbro qualquer nulidade ou excesso na decisão condenatória atacada, tampouco razão para a desclassificação pretendida ou para a redução da pena ou alteração do regime prisional. O conjunto probatório colhido ao longo da instrução processual é robusto, coerente e suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto por
Joander

Myk
Santos da Silva
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025